Tribunal: TJES
Processo: 5005795-05.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005795-05.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA
APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE CDA. ELEMENTOS ESSENCIAIS PRESENTES. AUSÊNCIA DE À AMPLA DEFESA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não deve ser declarada a nulidade da CDA por eventuais falhas que não comprometam o exercício da defesa, haja vista que o ordenamento é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes do STJ e do TJES.

2. No caso dos autos, a Certidão de Dívida Ativa permitiu ao apelante a inequívoca compreensão do débito que lhe fora imputado, garantindo-lhe ciência dos elementos necessários, sem acarretar nenhuma afronta aos propalados princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, circunstância que traduz a higidez do título executivo fiscal.

3. Não identificada a ocorrência de bis in idem como alegado pelo apelante, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente a tal título.

4. Sentença mantida. Apelação desprovida.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo agravante nos embargos à execução originários. (Id. 3295391)

Inconformado, o recorrente pretende a reforma da sentença alegando basicamente que a CDA que lastreia a demanda executiva fiscal nº 0001400-70.2012.8.08.0021 padece de nulidade, pois não aponta
“[...]
qual o dispositivo legal que fundamenta a penalidade aplicada, tampouco o fundamento legal para o cálculo da multa aplicada[...
]”
, bem como aduz que a execução em comento traduz bis in idem, na medida em que
“
[...]
a penalidade aplicada no Auto de Infração 323/2010 se refere a conduta já penalizada no Auto de Infração 321/2010[...
]”
.

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (Id. 3295404).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia em saber se há nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instruiu a execução fiscal nº 0001400-70.2012.8.08.0021, isto é, se os requisitos legais não foram observados a ponto de tolher a defesa da executada, bem como se o caso dos autos denota ocorrência de
bis in idem
.

Como se sabe, para que a Certidão de Dívida Ativa seja dotada de presunção de liquidez e certeza, é imperioso que atenda às exigências legais preconizadas no art. 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

Assim, a inscrição regular do crédito da demanda, dentre outros requisitos, o valor originário da dívida, seu termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, bem como a indicação da origem e natureza do crédito, assim como seu fundamento legal (CTN, art. 202, II e III e Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º, III).

Sob esse enfoque, cumpre acentuar que o STJ orienta no sentido de que “
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça”
acrescentando que
“a pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial.
” (REsp 760.752/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13-03-2007, DJ02/04/2007).

Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste TJES:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE CDA. ELEMENTOS ESSENCIAIS PRESENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OFENSA À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não deve ser declarada a nulidade da CDA por eventuais falhas que não comprometam o exercício da defesa, haja vista que o ordenamento é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Já decidiu este egrégio TJES no sentido de que “embora não haja na certidão de dívida ativa informação acerca do fundamento legal do crédito tributário, há indicação do número do processo administrativo que ensejou a inscrição, razão pela qual não há falar em nulidade” (Apelação nº 21130078013, Relator Des.: Dair José Bregunce De Oliveira, 3ª Câmara Cível, Julgamento: 15/03/2016, DJ: 28/03/2016).

3. No que tange aos juros de mora, a Certidão de Dívida Ativa definiu, claramente, o termo inicial e a forma de calculá-los, fazendo menção expressa à aplicação do art. 96 da Lei nº 7.000⁄2001, bastando que o contribuinte a ele se remeta para alcançar o valor contra ele inscrito. A indicação da legislação pertinente ao cálculo dos juros é suficiente para atender às referidas exigências legais.

4. Recurso provido. Sentença reformada.” (TJES, Classe: Apelação, 0011812-17.2013.8.08.0024 (100170064495), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 05/02/2018)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EMBARGANTE -INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA - AFRONTA AO ART. 37 § 1º CF - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1.
É assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a existência de vício na CDA somente leva a sua nulidade se causar prejuízo no exercício do direito de defesa, o que inocorre in casu.
V - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 11990307875, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:19/08/2013, Data da Publicação no Diário: 28/08/2013)

2.
In casu o título executivo permite a identificação da origem (número do processo administrativo que a ensejou) e natureza da dívida, além do valor do débito, de modo que não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, não comprometendo assim a essência do título executivo, impossibilitando a sua anulação.

3. Quanto à alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa em relação aos juros de mora, este egrégio Tribunal tem entendido que a menção à aplicação do art. 96, da Lei nº 7.000/2001 é suficiente, bastando que o contribuinte a ele se remeta para alcançar o valor contra si inscrito.

4.Consta na Certidão Dívida Ativa O valor da dívida ativa, devidamente identificada em VRTE, seria convertida em moeda corrente pelo valor da VRTE vigente na data do pagamento, o que é suficiente para demonstrar a forma de correção monetária adotada.

5.[...].

6. [...].

7. Recurso conhecido e improvido.” (Apelação nº 24110003746, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/11/2017, DJ: 04/12/2017)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DO CRÉDITO. NULIDADE SANADA COM A INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE GEROU A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DA EXECUTADA. RECURSO PROVIDO.

1 - A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça. Precedente do STJ.

2 -
Hipótese em que embora não haja na certidão de dívida ativa informação acerca do fundamento legal do crédito tributário, há indicação do número do processo administrativo que ensejou a inscrição, razão pela qual não há falar em nulidade.

3 - Recurso provido.” (Apelação nº 21130078013, Relator DES.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 15/03/2016, DJ: 28/03/2016)

Nesse contexto, ao revés da argumentação consignada nas razões recursais, tenho que a CDA nº 2011/0000034 (Id. 4458433, fl. 04) que aparelha a execução fiscal propicia ao executado a identificação do valor do débito, dos juros e da multa, bem como a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei, a origem (auto de infração), a natureza (multa), a identificação dos números tanto do Auto de Infração como do processo administrativo correspondente.

Além disso, consta do Auto de Infração nº 323/2010 a discriminação de que a o apelante
“[...]
deixou de fornecer a primeira via da nota fiscal ao tomador de serviços no período de janeiro/2008 a maio/2010 ficando sujeito às penalidades previstas no artigo 85, inciso X[...
]”
, da Lei Complementar nº 008/2007 (Código Tributário Municipal).

No que tange os juros de mora, a Certidão de Dívida Ativa fez menção expressa à aplicação dos arts. 62 e 63, parágrafo único e 113, §1º, da Lei Complementar nº 008/2007 (Código Tributário Municipal), bastando que o contribuinte a eles se remeta para alcançar o valor contra ele inscrito. Ressalto que a indicação da legislação pertinente ao cálculo dos juros é suficiente para atender às referidas exigências legais, sendo esse o entendimento deste e. TJES:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - FUNGIBILIDADE RECURSAL – AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 557 CPC – TRIBUTÁRIO – CDA - INDICAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO - OMISSÃO – NULIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INDICAÇÃO DOS ARTIGOS - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - DECISÃO MANTIDA.

(...) 2–
A indicação da legislação pertinente ao cálculo dos juros é suficiente para atender ao disposto nos arts. 202, II, do CTN e 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830⁄80. Precedentes. 3- Assim, como a CDA, acostada às fls. 28⁄29, apontou a incidência de juros de R$3.953,29, calculados conforme o art. 96 da Lei nº 7.000⁄2001, não há que se falar em nulidade.

4- Por não visualizar qualquer prejuízo ao apelante, tenho que não há ilegalidade a ser sanada. 5 - Recurso improvido, mantendo-se in totum o teor da decisão monocrática”. (TJES, Classe: Agravo AI nº 64149000065, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2014, Data da Publicação no Diário: 24/11/2014)

Assim, tem-se que a Certidão de Dívida Ativa permitiu ao apelante a inequívoca compreensão do débito que lhe fora imputado, garantindo-lhe ciência dos elementos necessários, sem acarretar nenhuma afronta aos propalados princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, circunstância que traduz a higidez do título executivo fiscal.

Da mesma forma, tenho que não vinga a alegação de
bis in idem
, pois como bem ressaltado pelo Magistrado singular,
“[...]o Auto de Infração nº 323/2010 versa sobre a infração, por descumprimento de obrigação acessória, regulada no inciso X do art. 85 do CTM, consistente em “
Deixar de fornecer
a primeira via da nota fiscal” ao tomador do serviço em determinado período apurado pela fiscalização tributária, ao passo que o Auto de Infração nº 321/2010 recai sobre infração distinta, prevista no inciso IX do art. 85 do CTM, que versa sobre a
não emissão
do referido documento fiscal, englobando, como consequência, a não escrituração em livro próprio.[...]”

Com base nesses fundamentos,
nego
provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 16/05/2023

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.
Sessão de 18/05/2023:

Apelação Cível nº 5005795-05.2021.8.08.0021

Apelante:
ICET - Instituto Capixaba de Educacao E Tecnologia Ltda

Apelado:
Município de Guarapari

Relator:
Desembargadora

Janete Vargas Simões

Vogal:
Ewerton Schwab Pinto Junior

VOTO VISTA

Acompanhar

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos na sessão passada para melhor examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador.

Rememoro tratar-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo ora apelante pretendendo o reconhecimento da nulidade da CDA que ampara a Execução Fiscal nº 0001400-70.2012.8.08.0021.

A eminente Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões em seu voto concluiu pelo desprovimento do recurso, por entender escorreita a sentença que concluiu pela regularidade da CDA e não configurado
“bis in idem
”, mantendo, assim, a improcedência dos Embargos do Devedor.

Pois bem. Pedi vista por já ter me manifestado em outras oportunidades pela necessidade de se analisar com rigor os requisitos da Certidão de Dívida Ativa que amparam as Execuções Fiscais, a teor das previsões da Lei de Execuções Fiscais.

Ocorre que, no caso, a alegação de nulidade encontra-se preclusa, eis que já suscitada anteriormente em sede de exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal e rejeitada na decisão de fls. 202/v proferida naqueles autos, conforme se extrai do ID 4458651.

Desta feita, não vislumbro razão para dissentir da conclusão da e. Desembargadora Relatora, razão pela qual, sem delongas, a ACOMPANHO para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal